Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE: LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE FALSO SEQUESTRO COM EXIGÊNCIA DE RESGATE POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA NA AGÊNCIA BANCÁRIA (COM AUXÍLIO DE FUNCIONÁRIOS), POR PARTE DA CORRENTISTA/IDOSA QUE EXTERNAVA FORTE EMOÇÃO (COM O “GOLPISTA” AINDA AO TELEFONE), E SEM QUALQUER AVERIGUAÇÃO POR INICIATIVA DAQUELES DOS FUNCIONÁRIOS. VALOR QUE REFOGE AO PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONSUMIDORA. TEMPESTIVA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA BLOQUEIO DOS VALORES. FALHAS DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. NEGATIVA AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminar. Unicamente conferido o efeito devolutivo recursal, por não restarem demonstrados pelo interessado os riscos de dano irreparável. Incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Lei 9.099/95, Art. 43).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pleiteia a devolução do valor de R$ 3.000,00, pela instituição financeira após a consumidora comunicar ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros. Informa que, em 11.05.2020, recebeu uma ligação telefônica de um número restrito, cujo interlocutor informou o sequestro de sua filha, genro e neto, e exigiu a transferência de R$ 10.000,00 para soltura deles. Em razão da extorsão com a simulação do sequestro de familiares, a requerente (idosa) se dirigiu a agência bancária ainda em ligação com o suposto sequestrador e efetuou no caixa do banco, sob forte emoção, a transferência de R$ 10.000,00 à conta de Filipe Souza de Mello, correntista do banco do Brasil. Ao contínuo, diante da possibilidade de fraude, a requerente foi ter com o gerente para formalizar o bloqueio do valor depositado em conta de terceiro, tão logo constatado ter sido vítima de “golpe”. Registrou o boletim de ocorrência criminal n. 2.757/2020, e afirma ter recebido o reembolso, em 12.05.2020, da quantia de R$ 7.000,00.
B. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença de procedência do pedido. Alega o recorrente a inexistência de negligência do banco no exercício de suas atividades, porquanto a transferência foi realizada por meio do uso de cartão e senha. Assevera, também, que as transações foram efetuadas em ambiente externo ao estabelecimento do banco, de modo que, caso tenha ocorrido fraude, deveria ser considerado um fortuito externo.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14 e Súmula 479 do STJ).
D. Incontroverso o fato de a recorrida ter sido vítima do golpe do “falso sequestro” e a transferência de R$ 10.000,00 para conta corrente de terceiro, com a ressarcimento parcial em âmbito administrativo bancário (R$ 7.000,00). O cerne da controvérsia reside na obrigação (ou não) da instituição financeira à devolução da quantia remanescente (R$ 3.000,00).
E. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiro (CDC, art. 14, “caput” e § 3o, I e II).
F. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade). A um, as inúmeras fraudes em operações bancárias (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco, em especial quando a requerente idosa e hipossuficiente realizou a transferência na agência bancária, com o auxílio de funcionário do banco que não teria buscado averiguar a situação de forte emoção externada pela requerente; no ponto, como bem salientado pelo juízo sentenciante, “a autora estava ao telefone com o estelionatário, tendo realizado a operação no caixa de atendimento, e a funcionária da ré, mesmo vendo o desespero e angústia da autora, e ciente que uma quantia vultosa seria transferida para terceiros, não procurou averiguar a situação”. A dois, o banco não negou a existência de fraude, tanto que teria estornado a quantia de R$ 7.000,00 (em 12.05.2020 – Id 34108349), de sorte que a suposta fraude seria de pleno conhecimento da parte recorrente (a requerente, após a transferência bancária e constatação do golpe, procurou imediatamente o gerente para solicitar o bloqueio do valor). A três, mesmo diante da aparente quebra de perfil, a instituição bancária não comprovou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos.
G. Nessa moldura fática-jurídica (inexistência de culpa exclusiva da parte consumidora e falha no dever de segurança), confirma-se a conclusão jurídica de ressarcimento de R$ 3.000,00 (CDC, artigo 14, “caput”). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1370526, DJe 23.09.2021.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente. (Lei 9.099/95, Artigos 46 e 55).